Tribunal: TJDFT
Processo: 0736799-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDICIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA CREDORA. ALIENAÇÃO DO BEM IMÓVEL. SUSPENSÃO DA VENDA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Afigura-se acertada a posição adotada pelo d. Juízo a quo que, com a prudência que deve permear toda a atuação judicial, entendeu que deveria ser suspenso o processo de imissão na posse, diante da suspensão, ainda que provisória, dos efeitos do título que embasa a pretensão do Autor nos referidos autos.
2. O trâmite de ação em que se discute a possível nulidade da consolidação da propriedade da credora fiduciária e direito de preferência na aquisição do bem imóvel configuram, em princípio, prejudicialidade externa capaz de ensejar a suspensão da presente Ação de Imissão na Posse, sobretudo diante das particularidades existentes no caso concreto.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.